Tribunal: TJSP
Processo: 1500413-16.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000074260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500413-16.2020.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante JULIO CESAR
SANTANA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500413-16.2020.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 14272 2/5
Apelação Criminal no 1500413-16.2020.8.26.0073
2a Vara Criminal da Comarca de Avaré
Apelante: Julio Cesar Santana Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14.272.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena.
Reincidência. Redutor legal específico. A reincidência é refratária
à redução de pena disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
11.343/2006.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado Júlio
César Santana Pereira em face da sentença que julgou o réu como
incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, e fixou-lhe
a pena de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor mínimo legal
(fls. 222-228).
Busca o recorrente, em breve síntese, a fixação da pena-base
no mínimo legal; a compensação da agravante de reincidência com a
atenuante de confissão na segunda fase da dosimetria e a fixação do
regime inicial semiaberto (fls. 249-254).
O recurso foi devidamente recebido e contrarrazoado (fls.
260-264), tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500413-16.2020.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 14272 3/5
não provimento (fls. 275-277).
É o relatório.
Nega-se provimento ao apelo.
O acusado foi denunciado, processado e, ao final, condenado
como incurso nos delitos do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque,
em 27 de abril de 2020, na cidade de Avaré, trazia consigo, para fins
de tráfico, setecentos e quarenta e quatro gramas e nove centigramas
(744,09g) de maconha, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar (fls. 129-131).
De início, deve-se confirmar a condenação do acusado, pois a
materialidade do delito veio comprovada pelo auto de exibição e
apreensão (fl. 8), pelo boletim de ocorrência de fls. 3-5 e pelo exame
pericial (fls. 28-31) e pelas declarações colhidas em Juízo, sendo a
autoria igualmente inconteste.
Os policiais militares Marcelo e Nilson disseram que tinham
informações que o acusado estava praticando tráfico de drogas.
Passaram em frente a sua residência e, como o acusado estava na
rua, decidiram pela abordagem. No bolso do réu encontraram uma
porção de maconha e o próprio acusado mostrou uma caixa de
sapatos, em cima do telhado, onde estava o restante da droga.
Em seu interrogatório, o acusado confessou a prática do delito.
A confissão do acusado converge com as declarações dos
policiais militares que descreveram em uníssono a abordagem e a
apreensão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500413-16.2020.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 14272 4/5
Nesse sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos
dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag
1.158.921/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011).
Da mesma forma, assim também vem sendo unanimemente
entendido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T
RHC 118.086/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC
116.437/SC Rel. Gilmar Mendes j. 04.06.2013.
Inexistente prova da parcialidade dos policiais, perfeitamente
válidos seus depoimentos.
A dosimetria da pena também não merece reparos.
Partindo a pena acima do mínimo legal, proporcionaliza-se essa
exasperação para ficar limitada a um sexto, anunciando-se, assim, a
pena-base do réu em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão,
além de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, ou seja, aplicada
a fração de um sexto.
Realmente, a quantidade de drogas envolvida no caso concreto
é digna de apontar maior censurabilidade do ilícito, posto que
expunha consequências muito mais danosas à saúde pública, em que
pese o aumento mínimo traduzir melhor resposta a tal circunstância.
Na segunda etapa de cálculo de pena, a agravante de
reincidência foi compensada com a atenuante de confissão
espontânea.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500413-16.2020.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 14272 5/5
Na terceira fase da dosimetria, não incidem causas de aumento
ou de diminuição, tornando-se definitiva a pena acima apurada.
Não é caso de aplicação do redutor legal específico para o
crime de tráfico de drogas, uma vez que o acusado é reincidente e,
portanto, está ausente o pressuposto técnico subjetivo do artigo 33,
parágrafo 4o da Lei 11.343/06.
Diante da quantidade de pena aplicada e da reincidência do
acusado, é mesmo caso de fixação do regime inicial fechado. As
mesmas circunstâncias afastam a substituição e a suspensão da mais
longeva pena privativa de liberdade.
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta o
disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
uma vez que não foi ele definido com base exclusiva no montante de
pena aplicado, mas também nas circunstâncias concretas do crime e
pela reincidência de seu agente.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mazina Martins
Relator